Tribunal: TJBA
Processo: 8023965-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023965-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: VANESSA BITENCOURT DA FONSECA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a exclusão de apontamento lançado em nome da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob a alegação de inscrição indevida sem prévia comunicação, com supostos reflexos em restrições creditícias e danos morais. A instituição financeira agravante sustenta a regularidade da anotação, com fundamento na existência de relação jurídica decorrente de contratação de cartão de crédito, e requer a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a exclusão imediata do apontamento no SCR/SISBACEN; (ii) estabelecer se a manutenção da medida antecipatória acarreta perigo de dano inverso em razão do esvaziamento parcial do objeto litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do agravo de instrumento, em sede de cognição sumária, limita-se à verificação da presença dos pressupostos da tutela de urgência, sem análise exauriente do mérito da controvérsia originária, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A documentação apresentada pela agravante evidencia, em exame perfunctório, a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na contratação de cartão de crédito, circunstância que enfraquece a alegação de manifesta irregularidade do apontamento.

6. A exclusão imediata do registro possui caráter satisfativo, por coincidir, em larga medida, com o próprio provimento final pretendido, exigindo demonstração segura da plausibilidade da pretensão autoral.

7. A controvérsia acerca da regularidade da comunicação prévia, da exigibilidade da obrigação e da legitimidade do apontamento demanda instrução probatória mais aprofundada, com observância do contraditório.

8. A exclusão prematura do apontamento junto ao SCR/SISBACEN configura perigo de dano inverso, por alterar antecipadamente o estado fático-jurídico e comprometer a utilidade prática da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023965-45.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO ITAUCARD S.A. e como apelada VANESSA BITENCOURT DA FONSECA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .